Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0701678-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR MEDEIROS AGRAVADO: DANILO RABELO ANDRADE ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS CESAR MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença formulado por DANILO RABELO ANDRADE ROCHA em seu desfavor (processo n. 746080-58.2023.8.07.0016), deferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do agravante/executado. Inicialmente, o Dr. Ricardo Freire Vasconcellos, patrono do agravante, informa não estar tendo acesso aos autos do cumprimento de sentença desde 27 de setembro de 2023, quando houve a juntada de substabelecimento de poderes, com reserva, a outros advogados, requerendo, no ponto, que seja assegurado tanto o acesso aos autos, quanto o retorno de prazos processuais. Esclarece que o agravante, em decorrência de várias outras demandas judiciais, se encontra em situação financeira precária; que o seu sustento provém da empresa que funciona no imóvel em que determinada a penhora; e que vem tentando realizar acordo com o credor. Acentua a urgência na apreciação do pedido, pois a decisão agravada será publicada amanhã, dia 22 de janeiro de 2024, e com a formalização da penhora o agravante ficaria impossibilitado “de auferir renda de suas atividades, sem possibilidade de fabricar seus instrumentos, armazená-los e negociá-los, sem um local adequado e sendo o único bem destinado a seu labor e sustento e também para honrar o pagamento da sucumbência.” Requer, assim, seja deferida a gratuidade de justiça, e concedido efeito suspensivo ao recurso, para que se suspendam os efeitos da decisão agravada. Pois bem. Em um primeiro exame, todavia, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017. É que, a rigor, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, dos pedidos formulados nas razões recursais possa acarretar o perecimento do direito afirmado pelo agravante, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental. Isso porque a decisão agravada ainda sequer foi publicada, não há notícia de que já tenha sido efetivada a inscrição da penhora e a avaliação do bem, sendo cediço, ainda, que o registro de penhora, por si só, se caracteriza apenas como um bloqueio do bem para futuro pagamento de dívida indicada. Neste quadro, tem-se por imperioso que o agravo de instrumento siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, inclusive para efeito de aferição dos pressupostos de admissibilidade recursal, diga-se, sendo que o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar os pedidos formulados nas razões recursais. Encaminhe-se o processo ao eminente Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2024 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista